Tribunal: STF
Processo: RE 483229
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementas: 1.ADMINISTRATIVO. Concurso Público. Posse e exercício. Decisão judicial. Provisoriedade. Teoria do fato consumado. Repercussão geral reconhecida no RE nº 590.809, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13.3.2009. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.